Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-45.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004513-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), RAYANE CHAVES DA SILVA - CPF: 081.264.391-73 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL QUE DENEGOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANE CHAVES DA SILVA
IMPETRANTE: OTAVIO SIMPLICIO KUHN, FRANCIS RAIANE KISCHNER

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA – DILIGÊNCIA ESTENDIDA A ENDEREÇO NÃO INDICADO NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 243 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a diligência foi estendida para endereço ulterior sem nova autorização judicial. Ilicitude do resultado da diligência. Ordem concedida para reconhecer a nulidade das provas de tráfico de entorpecentes derivadas do flagrante na ação penal e, tendo em conta que ditas provas ilícitas constituem a única evidência da materialidade do crime imputado à paciente, determinar o trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004513-45.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAYANE CHAVES DA SILVA
IMPETRANTE: OTAVIO SIMPLICIO KUHN, FRANCIS RAIANE KISCHNER

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Francis Raiane Kischner e outros em favor de
RAYANE CHAVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Narram que a paciente foi surpreendida no dia 24.9.2021 com a realização de diligência de busca e apreensão na sua residência, quando foram apreendidas substâncias entorpecentes, que resultaram na sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, substituída por domiciliar.

Aduzem, no entanto, que o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu em local diverso daquele nele especificado, em manifesta nulidade.

Porém, em virtude desses fatos, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Notificada, em defesa prévia suscitou a nulidade da busca domiciliar, o que foi rejeitado pelo juízo singular, com o recebimento da denúncia.

Forte nestes argumentos, postulam o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com o consequente trancamento da ação penal, ante a invalidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Em liminar, postula-se o sobrestamento da ação penal e a substituição da prisão por cautelares menos onerosas. E, no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 121940999).

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 122067486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 123897969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANE CHAVES DA SILVA
IMPETRANTE: OTAVIO SIMPLICIO KUHN, FRANCIS RAIANE KISCHNER

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduzem, em síntese, nulidade da busca e apreensão procedida em endereço distinto do autorizado, diante da violação ao artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal e processual penal (art. 243, CPP), e por consequência o trancamento da ação penal, ante a invalidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Consta na denúncia que:
“(...) durante período indeterminado, porém até o dia 24 de setembro de 2021, na residência localizada na Rua Odilia Lemes Rocha, Bairro Cohab Velha,
adjacente ao “Bar do Tonhão
”, cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, a denunciada RAYANE CHAVES DA SILVA, com consciência e vontade, vendia, expunha à venda, oferecia, entregava a consumo e fornecia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de, no dia 24/09/2021, ser presa em flagrante delito enquanto
mantinha em depósito e guardava 422,26g (quatrocentos e vinte e dois gramas) de cocaína, e 21,24g (vinte e um gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha (cannabis sativa L),
destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Constatação 400.2.04.2021.010963-01 e Laudo Pericial nº 3.14.2021.80230-01.

Ressai dos autos que, após investigações deflagradas na “Operação Risp 6 Pacto Pela Vida - Cheque Mate”, no dia 24/09/2021, durante cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 1000684-87.2021.811.0098, Comarca Porto Esperidião/MT
, policiais encontraram na residência adjacente ao “Bar do Tonhão”, habitada pela denunciada RAYANE, 01 (um) invólucro de cocaína, pesando 422,26g, e 21,24g de maconha (cannabis sativa L),
drogas guardadas/mantidas em depósito, e destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Constatação 400.2.04.2021.010963-01 e Laudo Pericial nº 3.14.2021.80230-01. (...)”.

Sobressai dos autos que foi expedido Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do investigado Antônio Pereira, sendo expressamente indicado o endereço como
“BOCA DE FUMO DO “TONHÃO”: suspeito ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Tonhão”, (...) endereço Bar do Tonhão: Estabelecimento Comercial localizado na Rua Otília da Rocha, s/nº
, construída em madeira serrada
, s/nº, Bairro COHAB Velha, Porto Esperidião”

O investigador de Polícia Ronaldo Santana Lopes, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)Que na data de hoje (24/09/2021) em cumprimento ao mandados de Busca e Apreensão domiciliar, referente ao processo (...), em repressão ao tráfico de drogas,
foi cumprido buscas nos endereços discriminados pelo mandado, onde na residência adjacente ao bar do vulgo “Tonhão” aonde mora a pessoa de RAYANE CHAVES DA SILV
, localizada na rua Otilia Rocha, s/n, onde reside; Que ao dar início ao cumprimento do mandado Rayane informou que possuía drogas em casa (...)”.

Por sua vez, o Magistrado singular ao receber a denúncia, afastou a nulidade da busca e apreensão ao argumento que o delito de tráfico na modalidade
“manter em deposito”, tem natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.”

“ (...)

Não há, pois, que se falar em inépcia da denúncia e, tampouco, avisto falta de justa causa, pressuposto processual ou condição para o exercício de ação penal, conforme o fundamento abaixo explanado, em atenção à defesa prévia apresentada pela ré.

De todo modo, constatando-se que, a par do procedimento específico da Lei de Drogas, a ré até o momento foi tão somente NOTIFICADA para a apresentação de defesa prévia, determino que esta seja, agora sim, devidamente CITADA para responder às acusações imputadas pelo Ministério Público.

Saliento que, a par de contar com procedimento específico na Lei de Drogas, a defesa da ré em relação aos crimes, da Lei n. 11.343/2006, poderá ser feita, doravante essa decisão, em acréscimo - se assim entenderem como pertinente às suas estratégias de defesa – nos moldes da analise prevista no art. 396-A e art. 397, do Código de Processo Penal.

Quanto a esse hibridismo de procedimento, aliás, deixo claro que se trata de faculdade da parte ré, sendo tal medida chancelada pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Ultrapassada a premissa procedimental, refuto, de plano, a tese apresentada na peça defensiva sobre a violação do direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que constam dos autos que a denunciada fora flagrada, em 24/09/2021, no momento em que guardava, em sua residência 422,26 gramas de cocaína e 21,24 gramas de maconha.

Vislumbra-se, nesse sentido, o cometimento do delito de tráfico, ao menos nas modalidades ter em deposito e guardar drogas ilícitas.

Desta forma, forçoso reconhecer que a consumação do delito deu-se durante todo o tempo em que a denunciada guardou a droga em sua casa, haja vista que o tráfico de drogas, nessa modalidade e também na modalidade “manter em deposito” tem natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Ademais, nos termos do artigo 33 da Lei de Drogas, a configuração de delito permanente nas hipóteses acima narradas, preenchidos os pressupostos do artigo 303 do Código de Processo Penal, de acordo com o qual se considera em situação de flagrância aquele que estiver cometendo crime de caráter permanente, autoriza a entrada em domicilio de outrem, ainda que sem determinação judicial.

Na esteira do entendimento do STF, a ilicitude do ingresso forçado na esfera domiciliar tem sido afastada pelo fato de que o tráfico de drogas configura crime permanente, pelo que o ingresso dos policiais no interior do imóvel sem a devida autorização está juridicamente justificado, quando evidenciado o estado de flagrância.

Vale dizer, a falta de mandado judicial para o ingresso na residência não invalida a prova obtida, pois a ré estava em situação de flagrante delito, hipótese autorizada pelo artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Em abono a tese, precedentes do STF (HC 86.082-6) e do STJ (HC 188.195).

Assim, rejeito a arguição de ilegalidade das provas por violação à inviolabilidade do domicilio.

Diante do exposto, presentes as condições de procedibilidade, os requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal e não havendo nos autos quaisquer causas ensejadoras de rejeição da peça acusatória, previstas no art. 395, do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de Rayane Chaves da Silva, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de conceder a ordem.

Isso porque, dispõe o artigo 243 do Código de Processo Penal:

“Art. 243. O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II - mencionar o motivo e os fins da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir”.

Interessa-nos sobretudo, neste momento, o primeiro requisito, que impõe a indicação, com a maior precisão possível,
da casa em que será realizada a diligência e do nome do respectivo proprietário ou morador
. O que se pretende é a individualização da busca, que, repita-se, é exceção à inviolabilidade constitucional do domicílio e deve ser promovida com a cautela necessária para evitar que pessoas não envolvidas na investigação sejam constrangidas pela violação desnecessária de sua intimidade.

Bem como a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI, trata da inviolabilidade domiciliar:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O dispositivo legal enunciado no código penal, traz em seu bojo a impossibilidade de interpretação genérica aos ditames do documento legal (mandado) e ainda, tratando-se notadamente de local de moradia do indivíduo, especifica a necessidade de ser indicado
“o mais precisamente possível”
o endereço do mesmo.

No presente caso, a busca e apreensão foi realizada em endereço diverso do expressamente indicado no mandado, sendo inconteste a nulidade do ato, porquanto flagrante a violação aos dispositivos legais acima transcritos.

Vislumbra-se que havia indicação expressa do endereço onde deveria ser cumprido o mandado de busca e apreensão,
(
“BOCA DE FUMO DO “TONHÃO”: suspeito ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Tonhão
,
imóvel comercial, de madeira cerrada)
, enquanto a paciente residia em imóvel adjacente, aos fundos daquele, de modo que a diligência acabou sendo atendida em local diverso, sem que houvesse situação de flagrante ou excepcional que justificasse o ato desprovido da competente autorização judicial, devendo ser reconhecida a ilicitude da diligência realizada.

Assim, o que ocorreu foi que, durante a diligência, os policiais identificaram um novo local de interesse. Esse novo local estava fora do âmbito do mandado em cumprimento, de forma que
houve excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

É certo que, durante as investigações, foram descobertos elementos que levavam a crer que havia ligação da paciente com o tráfico, pois o investigado Antônio Pereira dos Santos, vulgo
Tonhão
, é pai do seu companheiro (preso por tráfico) - consoante informações noticiado pelo Juízo
a quo
- elementos que talvez servisse de justa causa a postular um novo mandado judicial desta feita, direcionado ao local em que a paciente residia. Incumbiria ao juiz competente avaliar a justa causa da medida e, se fosse o caso, ordenar a diligência. Não houve, no entanto, pedido de novo mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos de
Habeas Corpus
nº106.566, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e julgado em 16/12/2014:

“(...)
O argumento de que o mandado de busca e apreensão não precisa indicar endereço determinado não convence
. A legislação processual afirma que o mandado deverá ‘indicar, o mais precisamente possível’, o local da diligência (art. 243, CPP). A indicação, no caso concreto, não deixou margem a dúvidas. Não houve equívoco na identificação do endereço. (...) O que ocorreu foi que, durante a diligência, os policiais identificaram um novo local de interesse. Esse novo local estava fora do âmbito do mandado em cumprimento – o mandado era expressamente direcionado ao 28º andar e para o 28º andar apenas. Por óbvio, não permitia uma diligência quinze andares abaixo, no 3º andar. Ou seja, não estamos diante de hipótese de interpretação dos limites do mandado de busca. A ordem claramente não contemplava o endereço aqui discutido.
Não se cogitava de flagrante delito ou outra situação excepcional que dispensasse a ordem judicial. Assim, apenas com um novo mandado a diligência seria possível
”. (sem grifo no original)

No mesmo sentido, destaco que a Sexta Turma do STJ considerou ilegal um mandado de busca e apreensão coletivo para a entrada em domicílios nas favelas do Jacarezinho e do Conjunto Habitacional Morar Carioca, no Rio de Janeiro.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS EM COMUNIDADES DE FAVELAS. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO COLETIVA, GENÉRICA E INDISCRIMINADA CONTRA OS CIDADÃOS E CIDADÃS DOMICILIADOS NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELO ATO COATOR.

1. Configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão a serem cumpridas, o que contraria diversos dispositivos legais, dentre eles os arts. 240, 242, 244, 245, 248 e 249 do Código de Processo Penal, além do art. 5º, XI, da Constituição Federal: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Caracterizada a possibilidade concreta e iminente de ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

2. Indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica e indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência. Constrangimento ilegal evidenciado.

3. Agravo regimental provido. Ordem concedida para reformar o acórdão impugnado e declarar nula a decisão que decretou a medida de busca e apreensão coletiva, genérica e indiscriminada contra os cidadãos e cidadãs domiciliados nas comunidades atingidas pelo ato coator (Processo n. 0208558-76.2017.8.19.0001). (AgRg no HC 435.934/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019).

Portanto, reconheço a ilegalidade da diligência de busca domiciliar, o que, independentemente do seu fruto posterior [ou da inexistência dele], deslegitima a prisão preventiva imposta à paciente
RAYANE CHAVES DA SILVA
, resultando na nulidade das provas produzidas, pois devem ser considerada ilícitas.

Consequentemente, se a denúncia indica como provas da materialidade do crime unicamente aquelas derivadas de busca e apreensão reputada ilícita, deve ser trancada a ação penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem impetrada para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva da paciente (que neste momento, encontra-se em prisão domiciliar) e, tendo em conta que ditas provas ilícitas constituem a única evidência da materialidade do crime imputado a paciente, determino o trancamento da ação penal n. 1000813-92.2021.8.11.0098.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise do cumprimento do mandado de busca e apreensão, cuja ilegalidade fora reconhecida pelo d. Relator como fundamento para revogar a prisão preventiva da paciente e trancar a respectiva ação penal.

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia Túlio Gadotti e Ronaldo Santana Lopes que, em
24.9.2021
, dirigiram-se até o “Bar do Tonhão”, situado à Rua Otilia Rocha, s/n, bairro Cohab Velha, no Município de Porto Esperidião/MT, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (PJE N.U 1000684-87.2021.811.0098), após investigação antecedente acerca da suposta traficância praticada por Antonio Pereira dos Santos e funcionamento de “boca de fumo” no local. Ao chegarem no endereço indicado no mandado, foram recebidos pela paciente [RAYANE CHAVES DA SILVA], a qual era nora de Antonio Pereira dos Santos e revelou que mantinha drogas em depósito na residência anexa ao referido estabelecimento comercial.
Em ato contínuo, os agentes policiais, com sua autorização expressa, ingressaram à casa da paciente e apreenderam aproximadamente 422,26g (quatrocentos e vinte e dois gramas e vinte e seis centigramas) de pasta-base de cocaína e 21,24g (vinte e um gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão e dinheiro trocado.

Na decisão cautelar proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, consta
especificação do imóvel objeto do mandado de busca e apreensão, qual seja “
endereço Bar do Tonhão: localizado na rua Otília da Rocha, s/nº, construída em madeira serrada, s/nº, Bairro COHAB Velha, Porto Esperidião-MT
” (
PJE N.U 1000684-87.2021.811.0098).

Porém, os agentes públicos, ao chegarem no local para cumprimento, constaram existir outro imóvel anexo ao estabelecimento comercial indicado no mandado [“Bar do Tonhão”], sem qualquer separação e/ou delimitação entre as construções, no qual a paciente revelou que existiam drogas em depósito.

De fato, extrai-se da imagem de satélite anexada pela Defesa (
Google Maps
– ID 121189498) que o
bar expressamente indicado no mandado de busca e apreensão e a casa na qual foram apreendidos os entorpecentes tratam-se de imóveis praticamente geminados, inclusive possuem o mesmo endereço, tanto que a paciente, ao ser interrogada na fase policial, declarou residir na Rua Otilia Rocha, s/n, “Bar do Tonhão”, bairro Cohab Velha, no Município de Porto Esperidião/MT.

A proximidade e ausência de divisão entre as construções em único terreno, com idêntico endereço, não permitem a conclusão, pelos agentes públicos, de que se tratavam de imóveis independentes no mesmo local, a revelar arbitrariedade e má conduta policial por invasão ao domicílio de outrem (STJ, HC n. 633.441/PE – Relator: Minª. Laurita Vaz – 23.11.2021).

Noutro giro, a paciente autorizou a busca domiciliar na residência, tanto que indicou aos agentes policiais onde as drogas estavam armazenadas e assinou o relatório de busca e apreensão, na presença de duas testemunhas, sem alegar qualquer abuso na diligência (ID 121199955).

O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do proprietário, descaracteriza, por si só, “
a inviolabilidade de domicílio
” (HC nº 198091/MG).

Na mesma linha, o c. STJ decidiu que não há ilicitude na busca domiciliar quando a proprietária autoriza, por escrito, o ingresso dos policiais em endereço que não constava expressamente do mandado judicial,
in verbis
:

“
O consentimento por escrito do proprietário e diretor da empresa, voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, validando o ingresso de agentes estatais na edificação anexa ao imóvel objeto da cautela, afasta qualquer alegação de ilicitude da prova obtida a partir desse acesso a endereço que não constava expressamente do mandado judicial de busca e apreensão.
” (RHC 141737/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 15.6.2021).

Atente-se que a Promotoria de Justiça de Porto Esperidião e a Defesa da paciente arrolaram como testemunhas os investigadores de Polícia Ronaldo Santana Lopes e Tulio Gadotti, de modo que as circunstâncias fáticas da diligência podem ser melhor avaliadas no ato de prolação de sentença, após a instrução processual.

Logo, com vênia ao d. Relator, não se evidencia ilegalidade na medida de busca e apreensão, nesta fase processual.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao sopesar a diversidade de entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha] e considerável quantidade de pasta-base apreendida [aproximadamente meio quilo], capaz de ser diluída e transformada em aproximadamente 1,5kg (um quilo e quinhentos gramas) de cocaína pura, aliadas às apreensões de apetrecho comumente utilizado na pesagem das drogas [balança de precisão] e dinheiro em notas trocadas, a evidenciar aparente comercialização difusa habitual (STJ, AgRg no RHC nº 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC nº 142.118/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Não bastasse, a paciente encontra-se em prisão domiciliar e a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima - 24.5.2022 -, a recomendar a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022